Tribunal: TJES
Processo: 5006180-61.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-61.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MATEUS NOSSA LECCHI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5006180-61.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO:
MATEUS NOSSA LECCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6206277), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 6206335) e não está assistido por advogado.

O presente Recurso Inominado interposto pela APPLE tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6206276), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Recorrente a fornecer ao autor o carregador do Iphone especificado na exordial, sob pena de multa. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

Trata-se de ação sob o argumento de que o Recorrido comprou um Iphone 12, contudo não recebeu o carregador, somente recebeu o cabo de energia. Sem carregador, afirma que não consegue carregar o aparelho e se usar um dispositivo de terceiros corre risco de danificar o objeto e perder a garantia.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando que a venda do produto sem carregador não onera o consumidor, pois o custo não é repassado para ele. Além disso, o consumidor pode decidir se adquire um novo carregador ou não, já que a maioria dos clientes já possuem algum, bem como a medida da empresa beneficia o meio ambiente e foi adotada no mundo todo.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação.

A recorrente não impugna o fato do Iphone ter sido vendido sem carregador.

Nesse sentido, é fácil constatar que o consumidor, ao adquirir o aparelho sem o carregador, o produto se torna algo imprestável para o consumo, visto que se faz necessário carregá-lo, por óbvio.

Ademais, ao contrário da tese defensiva, o iPhone não carrega de forma regular com equipamento diverso do fabricado pela Apple. Aliás, é contraditória tal alegação, pois a empresa sempre incentiva que o consumidor adquira os acessórios fabricados por ela, sob o fundamento de preservação do produto.

Além disso, é de conhecimento geral que o conector do Iphone tem um design diferenciado ao de outras marcas, de forma que não é possível a utilização de um carregador qualquer.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “
No caso em
análise, a APPLE não prova que, em sua nova política de vendas, a inclusão do adaptador de energia afetaria de forma grave o equilíbrio econômico do custo do aparelho, sendo seu o risco do negócio.É incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador de carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.De fato, dessa forma, o consumidor adquire um aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a adquirir, desembolsando mais uma quantia, pelo que aumenta ainda mais os lucros da parte requerida.É de conhecimento público que a APPLE sugere que só se usem cabos e carregadores fabricados por ela, originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Não garante a segurança de que, se utilizando de acessórios de outras marcas, o produto tenha a mesma durabilidade e eficiência.
”

Desta forma, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos da defesa, que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo em entendimento jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois o autor não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)